Tribunal: STF
Processo: ADI 2667
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-19
Data de publicação: 2002-06-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL
QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E
QUE AUTORIZA O FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR PARA ALUNOS DA
TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO QUE COMPROVAREM APROVAÇÃO EM
VESTIBULAR PARA INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - LEI DISTRITAL
QUE USURPA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA À UNIÃO FEDERAL PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DAS LACUNAS
PREENCHÍVEIS - NORMA DESTITUÍDA DO NECESSÁRIO COEFICIENTE DE
RAZOABILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - ATIVIDADE
 LEGISLATIVA EXERCIDA COM DESVIO DE PODER - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO - DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR COM EFICÁCIA "EX
TUNC".
A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA
POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE
TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL.
- A Constituição da República, nas
hipóteses de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu
verdadeira situação de condomínio legislativo entre a União Federal,
 os Estados-membros e o Distrito Federal (RAUL MACHADO HORTA,
"Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n. 2, 1995, Del
Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências
normativas entre essas pessoas estatais, cabendo, à União,
estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º), e, aos
Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência
suplementar (CF, art. 24, § 2º).
- A Carta Política, por sua vez,
 ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias
taxativamente indicadas no seu art. 24 - dentre as quais avulta, por
 sua importância, aquela concernente ao ensino (art. 24, IX) -,
deferiu ao Estado-membro e ao Distrito Federal, em "inexistindo lei
federal sobre normas gerais", a possibilidade de exercer a
competência legislativa plena, desde que "para atender a suas
peculiaridades" (art. 24, § 3º).
- Os Estados-membros e o
Distrito Federal não podem, mediante legislação autônoma, agindo
"ultra vires", transgredir a legislação fundamental ou de princípios
 que a União Federal fez editar no desempenho legítimo de sua
competência constitucional e de cujo exercício deriva o poder de
fixar, validamente, diretrizes e bases gerais pertinentes a
determinada matéria (educação e ensino, na espécie).
-
Considerações doutrinárias em torno da questão pertinente às lacunas
 preenchíveis.
TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO
NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À
INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE.
-
As normas legais devem observar, no processo de sua formulação,
critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os
padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os
atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que
consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due
process of law". Lei Distrital que, no caso, não observa padrões
mínimos de razoabilidade.
A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE
QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS.
- A exigência de razoabilidade - que
visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público,
notadamente no desempenho de suas funções normativas - atua,
enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do
 Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da
constitucionalidade material dos atos estatais.
APLICABILIDADE
DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO
ESTADO.
- A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano
das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais
excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da
competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado
não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração
 de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem
a prática da função de legislar.
A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA
CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS DEPENDE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO
CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO.
- A medida cautelar, em sede de fiscalização normativa
abstrata, reveste-se, ordinariamente, de eficácia "ex nunc",
"operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal
Federal a defere" (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, e para
 que não se frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá
projetar-se com eficácia "ex tunc", com conseqüente repercussão
sobre situações pretéritas (RTJ 138/86), retroagindo os seus efeitos
 ao próprio momento em que editado o ato normativo por ela
alcançado.
Para que se outorgue eficácia "ex tunc" ao provimento
cautelar, em sede de fiscalização concentrada de
constitucionalidade, impõe-se que o Supremo Tribunal Federal
expressamente assim o determine, na decisão que conceder essa medida
 extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Situação excepcional que se verifica no caso ora em exame, apta a
justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia "ex tunc".